Tribunal: TJSP
Processo: 0028627-68.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tentativa de roubo majorado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Concurso de pessoas – Demonstração de comunhão de vontades entre os agentes – Exclusão da majorante – Impossibilidade.
Tentativa – Ausência de apossamento da "res" – Ampliação para o redutor máximo.
Regime fechado – Insuficiência da gravidade em abstrato do delito – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ –

Ementa:
Tentativa de roubo majorado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Concurso de pessoas – Demonstração de comunhão de vontades entre os agentes – Exclusão da majorante – Impossibilidade.
Tentativa – Ausência de apossamento da "res" – Ampliação para o redutor máximo.
Regime fechado – Insuficiência da gravidade em abstrato do delito – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Alteração para o aberto, com "sursis".
Custas processuais – Réu presumivelmente pobre – Isenção.
Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028627-68.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MANOELITO ROSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "prejudicado o pleito de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade, deram parcial provimento ao apelo de
Manoelito Rosa da Silva para ampliar ao máximo o redutor pela tentativa e fixar
suas penas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 03
(três) dias-multa, concedido o "sursis" pelo prazo de dois anos, com as condições do
art. 78, § 2o, do Código Penal, bem como para isentá-lo da taxa judiciária. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050
Apelante: Manoelito Rosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Jhon Lennon Padilha Silva Ferreira e Jose Rodrigues da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 40.095
Tentativa de roubo majorado Suficiência probatória
Manutenção da condenação.
Concurso de pessoas Demonstração de comunhão de
vontades entre os agentes
Exclusão da majorante

Impossibilidade.
Tentativa Ausência de apossamento da “res” Ampliação
para o redutor máximo.
Regime fechado Insuficiência da gravidade em abstrato
do delito Súmulas 718 do STF e 440 do STJ Alteração
para o aberto, com “sursis”.
Custas processuais
Réu presumivelmente pobre

Isenção.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
Manoelito Rosa da Silva foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 16a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, §
2o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a exclusão da majorante,
a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena reclusiva por
restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 484/490), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Segundo a denúncia, na noite de 09 de abril de 2017, o
apelante, mediante grave ameaça e em concurso com Jhon Lennon
Padilha Silva Ferreira e José Rodrigues da Silva, tentou subtrair celulares
de Lilian Mayumi Nogueira Yonezawa e William Nogueira Yonezawa.
Detidos por policiais militares em patrulhamento, os três foram identificados
pelas vítimas (fls. 19/20).
Interrogado, o recorrente alegou inocência. Participava de
churrasco organizado por moradores de rua e, a pedido de José, deixou o
evento para comprar bebidas. John Lennon também os acompanhou e, em
certo momento, passou a caminhar mais a frente. Pouco depois, parou para
conversar com duas pessoas que logo gritaram por socorro. Não sabia que
pretendia assaltá-las. Todos foram presos cerca de cem metros adiante.
Desmembrados os autos em relação aos corréus, também
condenados.
Sob as garantias do contraditório, repetindo o que fizera na
delegacia, William não hesitou em apontar o trio como o responsável pela
investida. Seguia para casa de amiga com a irmã e esta o alertou sobre a
iminência de assalto. Olhou para trás e viu os acusados juntos. Ninguém
mais estava na rua. John Lenon, simulando porte de arma, mandou que
entregassem os telefones. Manoelito e José ficaram ao redor. Prestes a
atender a determinação do primeiro, notou a chegada de duas viaturas.
Lilian gritou e os PMs os acudiram. Percebendo que seriam detidos, os três
se renderam.
Lilian relatou que caminhava pela via pública com o irmão
quando olhou para trás e viu três rapazes se aproximarem. Suspeitando
que seriam assaltados, sugeriu que andassem mais rápido. Na sequência,
foram abordados em esquina. Um dos agentes passou à frente e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050 -Voto no
4
mantendo mão na cintura sob a roupa, perguntou se Willian não temia
receber tiro na face. Exigiu a entrega de celular. Visualizou somente o rosto
deste. Os outros dois permaneceram atrás deles. Ante a aproximação de
viatura, pediu socorro, o que fez com que o trio se dispersasse. PMs logo
os detiveram.
A miliciana Vera Merlim narrou que, durante patrulhamento,
ouviu grito de socorro e percebeu que três rapazes estavam perto das
vítimas. Detiveram os denunciados antes que pudessem se separar. Os
ofendidos reportaram tentativa de roubo.
Na mesma linha, a declaração do PM Élcio Conceição de
Souza. Conduzia viatura e, no momento em que passava por esquina,
presenciou os três acusados tentarem se afastar dos ofendidos. Fizeram
menção de seguir em direções diversas, mas foram prontamente contidos.
Os irmãos referiram simulação de emprego de arma e ameaça de morte.
Ermo o local dos fatos.
Os depoimentos encontram-se registrados no SAJ/SG.
Como se vê, firmemente incriminado, a condenação do
acusado era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de fragilidade
probatória.
Além de apontado por William como um dos agentes que os
cercou enquanto John Lennon executava a grave ameaça, Manoelito fugiu
com a chegada da polícia. Ora, não estivesse envolvido na empreitada, não
teria motivo para optar pela evasão. Veja-se que os PMs confirmaram que
os denunciados estavam perto das vítimas e que todos tentaram fugir ao
perceberem a aproximação da viatura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050 -Voto no
5
As penas-base permaneceram nos pisos legais.
Bem configurada, inviável o afastamento da majorante do
concurso de agentes. Com efeito, a prova oral colhida indica a comunhão
de vontades entre todos e a relevante contribuição do recorrente. Note-se
que Lilian, embora incapaz de reconhecer o apelante em juízo, garantiu que
três os assaltantes, um responsável pelas ameaças e exigência dos bens e
os outros pela cobertura da ação. A vítima, tal qual o irmão, ressaltou que
os acusados estavam juntos desde o primeiro momento em que os viram,
bem como que “eram os mesmos detidos pela polícia”. Não se sustenta,
assim, a versão de Manoelito de que estaria distante de John Lennon
quando este anunciou o assalto. O acréscimo correspondente foi o menor
possível.
Identificada a tentativa, impõe-se a aplicação da diminuição
máxima de dois terços. Como visto, os ofendidos nem tiveram tempo de
entregar os bens, ou seja, sequer houve apossamento da “res” pelos
roubadores. Curto, portanto, o “iter” percorrido.
Desse modo, as reprimendas são estipuladas em 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 03 (três) diárias.
Cabível alteração do equipamento prisional, pois adotado o
mais severo “ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado” (fl. 352).
Ora, a natureza do crime, por si só, não serve para a
determinação do regime prisional, pois o legislador já a considerou na
fixação do piso e do teto da pena privativa de liberdade, nada mencionando
quanto à obrigatoriedade do mais rigoroso para o autor de crime de roubo,
ainda que majorado, se a sanção não exceder a oito anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Nesse sentido, a Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Vale ressaltar também que, situadas as penas-base nos pisos
legais, houve manifesta incoerência na opção pelo regime fechado.
Consoante o art. 59 do Código Penal, são os critérios ali arrolados que
devem ser levados em conta pelo Juiz na seleção da qualidade e
quantidade da reprimenda a ser imposta, bem como do equipamento
prisional para seu cumprimento. Ilógico que as mesmas circunstâncias
justifiquem, de um lado, a reprimenda mínima e, de outro, o regime mais
rigoroso.
Esse, aliás, o teor da Súmula 440 do Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, cuidando-se de réu primário, sem antecedentes e que
não atuou armado, possível a fixação do estágio inicial aberto, compatível
com a pena e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta, de
acordo com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Praticada
a infração com grave ameaça, inviável a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art.
44, I, do Código Penal.
No entanto, favoráveis as circunstâncias judiciais e atendidos
os demais requisitos do art. 77 do CP, nada impede a concessão do
“sursis” por dois anos, com as condições do art. 78, § 2o, do mesmo
diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028627-68.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Por fim, indevida a condenação ao pagamento da taxa
judiciária (fl. 353).
Não obstante tenha constituído patronas, o acusado declarou
ser morador de rua (fl. 11), o que sugere tratar-se de necessitado, ou seja,
pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, consoante
definição fornecida pelo art. 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/50.
Frente ao exposto, prejudicado o pleito de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade, dá-se parcial provimento ao apelo de
Manoelito Rosa da Silva para ampliar ao máximo o redutor pela tentativa e
fixar suas penas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime aberto, e 03 (três) dias-multa, concedido o “sursis” pelo prazo de
dois anos, com as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal, bem como
para isentá-lo da taxa judiciária.
VICO MAÑAS
Relator